Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701365-47.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: KELLY MATTIAZZI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO NÃO RECEBIDO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. DESERÇÃO. REGRA ESPECÍFICA. ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. 3. O preparo recursal compreenderá todas as despesas processuais, incluindo-se as custas processuais, na forma do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95. No mesmo sentido os arts. 71, inciso I, e artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, bem como o Enunciado 80 - FONAJE. 4. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, o recolhimento parcial ou irregular, importa em não conhecimento do recurso. Precedentes: "(Acórdão n.1141156, 20180110177489APJ, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018. Pág.: 458/459). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. 1... 2) conforme orientação desta Corte, o preparo recursal no âmbito do procedimento dos juizados especiais estaduais deve ser feito de maneira integral, na forma estabelecida pelo art. 42 da Lei n. 9.099/1995, não sendo aplicável a jurisprudência desta Corte relativa à regra geral do art. 511, § 2o, do CPC (AgRg na Rcl 4.885/PE, 2a Seção, Rel. Min.João Otávio de Noronha, DJe de 25.4.2011). (AgRg na Rcl 20.121/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe 14/10/2014)". 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1301773, 07013654720208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, não merece ser conhecido, visto que a parte recorrente deixou de demonstrar, no momento de sua interposição, o recolhimento do preparo, o que implica em deserção. Registre-se que o recorrente não é beneficiário da justiça gratuita, haja vista a ausência de pedido e deferimento do benefício no curso do processo. Ademais, conforme ementa acima reportada, a discussão refere-se ao recolhimento insuficiente do preparo recursal e custas processuais do recurso inominado. Insta salientar que o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, consoante art. 71 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: Art. 71. Estão sujeitos a preparo: I – recurso inominado; II – agravo de instrumento; III – apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada; IV – recurso para o Supremo Tribunal Federal; V – restauração de autos; VI – exceções de impedimento e de suspeição. Tal entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que inadmite o processamento de recurso quando não comprovado o pagamento no ato de sua interposição: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEFERIMENTO. EFEITOS FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. (...) (ARE 1011823 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 22292082, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF